Tribunal: TJMT
Processo: 1004428-24.2020.8.11.0002
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-09-03
Data de publicação: 2020-09-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1004428-24.2020.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[RUTH DIAS - CPF: 209.562.661-34 (RECORRENTE), PAULA ARAUJO COSTA - CPF: 039.750.221-40 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (RECORRIDO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (REPRESENTANTE), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0001-64 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0001-64 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado:

1004428-242020.811.0002

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI

Recorrente(s):

RUTH DIAS

Recorrido(s):

TELEFÔNICA BRASIL S.A. e VIVO S.A.

Juíza Relatora:

LÚCIA PERUFFO

Data do Julgamento:

03/09/2020

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA APENAS PARA DECLARAR A INEXISTÊNCIA DOS DÉBITOS – RECONHECIMENTO DA SÚMULA 385 DO STJ – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – TESE DE AUSÊNCIA DE RESTRIÇÃO PREEXISTENTE – PROTESTOS PREEXISTENTES – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA DISCUSSÃO EM JUIZO DAS INSCRIÇÕES PRÉVIAS – APLICAÇÃO DA SÚMULA 385 DO STJ – AUSÊNCIA DE DANO MORAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A inscrição indevida do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito é causa que enseja o recebimento de indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano moral “in re ipsa” e, portanto, dispensa a comprovação da extensão dos danos suportados.

A Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça exclui o direito à indenização por dano moral quando há inscrição preexistente legítima.

Havendo protestos preexistentes em relação à inscrição discutida, sem prova de sua ilegitimidade, de rigor a aplicabilidade da Súmula 385 do STJ, afastando o dano moral pretendido.

Manutenção da sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por dano moral e apenas declarou a inexistência dos débitos inscritos.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovente, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão apenas para declarar a inexistência do débito inscrito (R$ 78,85), aplicando a Súmula 385 do STJ em relação ao dano moral, posto que há registro de protestos prévios que não estão sendo discutidos, conforme dispositivo que cito:

Diante de todo o exposto, nos termos do artigo 487, I, do CPC/2015 c/c artigo 6o da Lei no 9.099/95,
JULGO

PARCIALMENTE PROCEDENTE

a pretensão deduzida na exordial, apenas para:

DECLARAR
a inexigibilidade do débito que culminou no apontamento restritivo debatido nesta lide, devendo o Reclamado promover a baixa definitiva da anotação no prazo de 05 dias úteis, contados a partir da presente data, não havendo de se falar em qualquer indenização a título de danos morais.

Preclusas as vias recursais, nada sendo requerido, arquive-se.

Sem custas e honorários advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei no. 9.099/95.

A parte promovente, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença para condenar a recorrida ao pagamento de indenização por dano moral, posto que inexiste inscrição prévia à restrição mais antiga discutida.

Requereu o provimento do recurso e a condenação da promovida ao pagamento de indenização por dano moral.

Houve apresentação de contrarrazões com pedido de desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Inicialmente, esclareço que somente a parte promovente interpôs recurso visando à inclusão de indenização por dano moral ao argumento de que a inscrição indevida é hipótese de dano moral puro.

Assim, não se tem dúvidas sobre o ato ilícito, apenas havendo controvérsia quanto à correta aplicabilidade da referida súmula, o que passo a analisar.

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, verifico que razão não assiste à parte promovente devendo o recurso ser desprovido e a sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante passo a demonstrar.

O extrato juntado com a inicial comprova a existência de 01 (uma) restrição efetuada pela parte promovida e 02 (dois) protestos efetuados por outras empresas.

A inscrição ora discutida, levada a efeito pela parte promovida fora efetuada no valor de R$ 78,75 (setenta e oito reais e setenta e cinco centavos) e incluída nos órgãos de proteção ao crédito em 24/05/20l9.

Apesar de ter sido mencionado apenas uma inscrição na petição inicial, se verifica pelo extrato juntado pela parte promovente a existência de dois protestos, conforme valores e datas de registro:

R$ 779,28 registrado em 15/03/2019.

R$ 779,28 registrado em 22/03/2019.

Portanto, de fato, tal como decidido na origem, os protestos, acima descritos nos valores de R$ 779,28, cada um, foram registrados em 15/03/2019 e 22/03/2019, são prévios em relação à restrição ora discutida, não tendo havido comprovação de que se trata de restrição ilegítima e que os débitos estão sendo discutidos em Juízo, de modo que a manutenção da improcedência do pleito de dano moral, por aplicabilidade da Súmula 385 do STJ deve ser mantida.

A inscrição indevida do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito é causa que enseja o recebimento de indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano moral “in re ipsa” e, portanto, dispensa a comprovação da extensão dos danos suportados.

A Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça exclui o direito à indenização por dano moral quando há inscrição preexistente legítima. Havendo protesto preexistente em relação às inscrições discutidas, sem prova de sua ilegitimidade, de rigor a aplicabilidade da Súmula 385 do STJ, afastando o dano moral pretendido.

Com efeito, havendo restrição prévia não demonstrada ser ilegítima, de rigor a aplicação da Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para o fim de manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no artigo 98, § 3o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/09/2020